Tribunal: TJMT
Processo: 1003487-75.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003487-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ /MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROMARIO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 039.836.301-38 (PACIENTE), WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 018.875.271-41 (PACIENTE), FERNANDO FERREIRA ABREU - CPF: 059.197.861-08 (PACIENTE), CELIS BATISTA DA SILVA - CPF: 061.671.291-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE
– PRISÃO PREVENTIVA – 1. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO
S
PACIENTE
S
– INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA
– AÇÃO PENAL COMPLEXA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, por se tratar de
processo
complexo, com pluralidade de denunciados, vítimas e testemunhas, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado
pela Defensoria Pública
, em favor de
Romário Rodrigues d
e Araújo
,

Wanderson
d
os Santos Queiroz
,

Fernando Ferreira Abreu

e

Celis
Batista
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
7ª Vara Criminal da
C
omarca de Cuiabá/MT
.

Colhe-se desta impetração que
a prisão preventiva dos
paciente
s

foi d
ecretada no dia 23 de agosto de 2021
e cumprida nos duas 16 e 17 de sete
mbro de 2021
,

em razão de decisão prolatada nos Autos de Representação Policial pela Decretação da Prisão Preventiva e Afastamento dos sigilos de dados telefônicos e bancários n. 1007747-40.2021.8.11.0042, oriundo da “Operação Fechamento”, cuja ação penal [
n.
1014055-92.2021.8.11.0042
] apura a suposta prática dos crimes de organização criminosa “Comando Vermelho”
;
tráfico de drogas
;
e outros.

Sustenta
a impetrante
que existe flagrante excesso prazo
na persecução penal
,
porquanto

a custódia
dos pacientes

ultrapassa o prazo de 120 (cento e vinte)
dias, previsto no art. 22 da Lei n. 12.850/13
.

E,
em razão disso
,

“
a prisão dos requerentes deve ser revogada, pois já perdura por mais de 2 anos, não sendo razoável que permaneça preso preventivamente até a data em que se proferirá sentença, rompendo a prisão com o postulado da legalidade, pois ultrapassa o prazo estipulado pelo CNJ para que a instrução criminal seja

concluída e que é considerado como razoável em relação a duração do processo de que trata o Art. 50, LXXVIII, da Constituição Federal
”
.

Afirma
que o magistrado não revisou a necessidade da manutenção
da

pris
ão

cautelar dos pacientes
, em afronta ao
disposto no
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, destacando que, com isso, está caracterizada a ilegalidade da
s
sua
s
custódia
s
.

Assevera que a prisão é uma excepcionalidade. E, no presente caso, é perfeitamente cabível a aplicação de medidas cautelares, previstas nos art. 319 do Código de Processo Penal, sobretudo porque a prisão cautelar dos pacientes, neste momento, não é mais imprescindível para acautelar o processo.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva dos pacientes, ou subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor deles. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
159568186
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
161216186
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
161839151
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

No que diz respeito ao excesso de prazo da constrição cautelar
dos pacientes
, embora a impetrante alegue que
eles

estão
submetido
s
a constrangimento ilegal, tendo em vista o atraso injustificado para o oferecimento da denúncia e início da instrução processual, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Isso porque, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora (ID
161216186
), extrai-se o seguinte andamento processual:

[...]

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para prestar

as informações solicitadas, referente ao Habeas Corpus nº 1003487-75.2023.8.11.0000, impetrado pela Defensoria Pública em favor dos

Pacientes CELIS BATISTA DA SILVA, FERNANDO FERREIRA

ABREU, WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ e ROMÁRIO

RODRIGUES DE ARAÚJO.

Em atendimento à Requisição de Vossa Excelência,

informo que tramitam neste Juízo Especializado os autos do Incidente nº
1007747-40.2021.8.11.0042, onde a Autoridade Policial representou pela

Prisão Preventiva, Busca e Apreensão, Quebra de Sigilo de Dados

Telemáticos e Telefônicos e Afastamento do Sigilo Bancário dos Pacientes

e outros representados, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial

nº 75/2021-1ªDP, instaurado para apurar a prática do Crime de Organização

Criminosa e outros delitos conexos.

Em análise ao pedido formulado pela Autoridade

Policial, em consonância com o parecer Ministerial, em 23.08.2021 – Id. nº

63682817, INDEFERI o Pedido de Decretação da Prisão Preventiva em

face de 02 (dois) investigados e DECRETEI a Prisão Preventiva dos

Pacientes e outros 25 (vinte e cinco) representados diante da materialidade

delitiva e dos indícios de que os representados agiam para promoção e em

benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da

violência para imposição do poder e domínio da Facção Criminosa no

município de Barra do Garças, conforme decisão anexa.

Prosseguindo, DEFERI as Buscas e Apreensões e o

Afastamento do Sigilo Bancário, bem como AUTORIZEI a EXTRAÇÃO

de dados dos aparelhos celulares eventualmente apreendidos.

Impende ressaltar que Operação Fechamento foi deflagrada

em 16.09.2021.

Os Mandados de Prisão Preventiva expedidos em

desfavor dos Pacientes FERNANDO, ROMÁRIO e WANDERSON,

foram cumpridos em 16.09.2021.

Já o Mandado de Prisão Preventiva expedido em

desfavor do Paciente CELIS BATISTA DA SILVA foi cumprido em

17.09.2021.

No que se refere ao andamento da Ação Penal nº 1014055
-
92.2021.8.11.0042, passo a descrever os principais atos realizados.

Em 06.10.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em

face dos Pacientes e outros 25 (vinte e cinco) codenunciados pelo

cometimento, em tese, dos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de

Drogas e Posse Ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Os Pacientes
FERNANDO FERREIRA
,
CELIS

BATISTA
foram denunciados pela suposta prática do delito tipificado no

art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013.

O Paciente
ROMÁRIO RODRIGUES
foi denunciado pela

suposta prática dos delitos tipificados no art. 2º, § 3º e § 4º, inciso I, da Lei

12.850/2013.

O Paciente
WANDERSON DOS SANTOS
foi denunciado

pela suposta prática dos delitos tipificado no art. 2º, § 3º e § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 e art. 12 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do

Código Penal.

Dessa forma, em 03.11.2021, individualizadas as condutas e

preenchidos os demais requisitos do art. 41 do CPP,
RECEBI A

DENÚNCIA
e determinei a citação dos acusados para apresentarem as

Repostas à Acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Após, os autos vieram conclusos para apreciação do Pedido

de Concessão de Prisão Domiciliar Humanitária formulado pela defesa de

01 (uma) denunciada.

Assim, em 25.01.2022, determinei vista ao Ministério

Público para se manifestar quanto o pedido da defesa da codenunciada,

bem como para se manifestar quanto a citação negativa de 02 (dois)

codenunciados.

Vindo os autos conclusos, em 01.02.2022, determinei a

citação por edital de 01 (um) codenunciado e que se oficiasse ao Diretor da

Unidade Prisional Ana Maria do Couto May, para apresentar relatório

médico, atestando o atual estado de saúde de 01 (uma) codenunciada.

Novamente os autos vieram conclusos, assim, em

17.02.2022, SUBSTITUI a Prisão Preventiva de 01 (uma) codenunciada

por Domiciliar
e determinei o cumprimento das determinações constantes

no id. 74541329.

Vindo os autos conclusos, verifiquei que dos 29 (vinte e

nove) acusados, 12 (doze) foram citados, 05 apresentaram Resposta à

Acusação e 01 (um) acusado faleceu.

Dessa forma, em 29.04.2022, REPUTEI 03 (três)

codenunciados como citados, JULGUEI extinta punibilidade por morte de

01 (um) codenunciado, DETERMINEI a citação dos acusados que não

foram citados, o encaminhamento dos autos à Defensoria para apresentar as

Respostas à Acusação de 07 (sete) acusados e, ainda, a CIENTIFICAÇÃO

das defesas para que direcionem os pedidos afetos a liberdade de seus

clientes aos autos do Incidente nº 1007747-40.2021.8.11.0042, para que

não tumultuem a Ação Penal, causando o retardamento da marcha

processual.

Vindo os autos conclusos, em 07.06.2022, REJEITEI as

preliminares arguidas nas Respostas à Acusação, DETERMINEI a citação

de 04 (quatro) acusados nos novos endereços acostados aos autos, a

intimação de 02 (dois) acusados para constituir novo advogado ou

manifestar a necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública e a

certificação quanto a citação de 02 (dois) acusados.

Os autos vieram novamente conclusos, assim, em

19.09.2022, DETERMINEI intimação da defesa de 02 (dois) acusados para

apresentar as Respostas à Acusação e, caso transcorrido o prazo in albis a
comunicação da Seccional dos Advogados do Brasil, acerca da desídia dos

Advogados.

Na mesma decisão, ainda, DETERMINEI a intimação

pessoal de 01 (um) codenunciada para constituir nova defesa, a citação por

edital de 01 (uma) codenunciada e vista ao Ministério Público para se

manifestar quando ao acusado DANIEL que se encontrava em lugar incerto

e não sabido.

Em 11.10.2022, proferi decisão REJEITANDO a arguição

de Litispendência formulada pela defesa de um codenunciado, ainda,

DETERMINANDO a intimação da defesa de 01 (uma) codenunciada e a

citação por edital de 01 (um) codenunciado.

Vindo os autos conclusos, em 08.11.2022, determinei vista

ao Ministério Público para se manifestar sobre as preliminares arguidas nas

Respostas à Acusação.

Os autos vieram novamente conclusos, assim, verificou-se

que dos 28 (vinte e oito) acusados, restava pendente a apresentação da

Resposta à Acusação de 01 (um) codenunciado.

Dessa forma, em 13.12.2022, NOMEEI a Defensoria

Pública para atuar na defesa do acusado UELIVELTON e com

apresentação da Resposta à Acusação, vista ao Ministério Público para se manifestar acerca das preliminares arguidas pelas defesas de 13 (treze)

acusados.

Por fim, informo que em 26.01.2023, proferi decisão

rejeitando as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação e

designando Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 21, 22,

23 e 24 de março de 2023.

No que concerne a Prisão Preventiva, ressalto que, em

13.12.2022, nos autos do Incidente nº 1007747-40.2021.8.11.0042,

INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva dos

Pacientes WANDERSON e FERNANDO e MANTIVE o decreto

preventivo dos Pacientes ROMÁRIO e CELIS, bem como dos demais

codenunciados.

Nesse sentido, destaco que a r. decisão manteve os decretos

preventivos dos Pacientes se encontra devidamente fundamentada na

garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, tendo o

decisum indicado os indícios de participação dos Pacientes, a gravidade da

conduta e o modo de operação do grupo criminoso denominado Comando

Vermelho – CVMT, sendo imprescindível a medida extrema da prisão

preventiva.

[...]

No que concerne ao alegado excesso de prazo, impende

destacar que, da análise dos autos, verifica-se que se trata de causa

complexa, que apura a prática, em tese, de "crime de organização

criminosa”, ajuizada inicialmente em face de 29 (vinte e nove)
a
cusados,

tendo este juízo promovido todos os atos necessários para a celeridade do

processo.

Ademais, para a caracterização do excesso de prazo, a

demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, o que

não se verifica na espécie,
uma vez que a Ação Penal não ficou

paralisada e o processo teve constante impulso judicial,
tendo este Juízo

conferido a necessária celeridade ao feito, o qual vem se desenvolvendo em

ritmo compatível com a complexidade da demanda, não havendo que se

falar sem desídia ou inércia por parte deste Juízo.

Salienta-se, ainda, que, conforme entendimento do STF, o

excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo ser

considerado a complexidade do processo, o retardamento injustificado, os

atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, de modo que

que o constrangimento ilegal por excesso de
prazo só deve ser reconhecido

quando houver demora injustificável. [...]
(
ID
161216186
)
Destaques no original

Inicialmente,
é
forçoso registrar que se trata de
complexa
operação deflagrada com o intuito de apurar crimes praticados na região de Barra do Garças e Vila Rica pela organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
, que possui estrutura hierárquica altamente organizada, divisão de tarefas e finalidade lucrativa, do que já se pode inferir, de pronto, a complexidade do processo.

Não bastasse
isso
, o caso em debate apresenta pluralidade de crimes e diversas pessoas acusadas (ao todo, 29 réus), circunstâncias, essas, que demandam inúmeras diligências e, por conseguinte, exigem maior prazo para a sua finalização; o que, por óbvio, não caracteriza o alegado excesso de prazo.

Com efeito, conforme cronologicamente exposto pela autoridade acoimada de coatora, foram deferidas buscas e apreensões e afastamento de sigilos bancários; autorizadas extrações de dados de aparelhos celulares eventualmente apreendidos; analisados pedidos de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar; ext
in
ção d
a punibilidade de um codenunciado por morte
. Ademais, cabe
destacar

que
o

prolato
r
da decisão
invectivada
ressaltou que cientificou as defesas para que direcionassem os pedid
os afetos
à
liberdade aos autos do Incidente n. 1007747-40.2021.8.11.0042, “
para que não tumultuem a Ação Penal, causando o retardamento da marcha processual”
.

Além disso,
depreende-se que a
denúncia foi recebida em 3 de novembro de
202
1
, tramit
ando regularmente a ação penal sob o n. 1014055-92.2021.8.
11.0042,
já tendo sido agendada a audiência de instrução e julgamento para o
s
dia
s
20
,
21, 22, 23 e 24
de março deste ano
; bem como que foram analisados e indeferidos, em 13 de dezembro de 2022, pedidos de revogação de prisão preventiva do
s
paciente
s
.

No que diz respeito ao assunto, o

Superior Tribunal de Justiça

tem
entendimento segundo o qual o prazo

de 90 (noventa) dias para revisão da necessidade da prisão [art. 316, parágrafo

único, do CPP] não se trata de termo
peremptório,
isso significando dizer
que “
eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
” (Ag
ravo
R
e
g
imental
nos E
mbargos
D
e
cl
aratórios

no
H
abeas
C
orpus
n. 605.590/MT,
relatado pelo
Min
istro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,

15
.
10
.
2020).

Daí por que
é mister

registrar
que inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pleitos protelatórios do Ministério Público, razão pela qual, na hipótese, não há que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco em ofensa ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, não se pode olvidar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o propalado excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em
razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO -
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).

Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da
conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).

Destacamos

Aliás, a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso
, porquanto, segundo
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
os
prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis; bem como que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes – Superior Tribunal de Justiça,
Habeas Corpus
n. 39.8291/GO, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamentoem27.02.2018,
DJe
08.03.2018].

E, n
a hipótese, em que pese os argumentos d
a
impetrante, avultam elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pela soltura do
s
paciente
s
que possivelmente integra
m
organização criminosa
, além de possuírem
considerável
ficha criminal
. Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao favorecido deve ser mantido, por estarem configurados tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Além do mais, a gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, foram cometidas, não viabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração do
s
paciente
s
a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal – com alteração pela Lei n. 12.403/11 –
segundo o qual
: “
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Diante disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,porqueas circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo
s
paciente
s
revelaram queprovidência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Romário Rodrigues d
e Araújo
,
Wanderson
d
os Santos Queiroz
,
Fernando Ferreira Abreu

e

Celis
Batista
d
a Silva
; por consequência,

denego
a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023